Tribunal: TJES
Processo: 0005102-65.2015.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005102-65.2015.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISMAEL LAZARO PAULO e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIO – LAUDO CONCLUSIVO E EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA INFIRMAR A PROVA TÉCNICA – COISA JULGADA – CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS –
POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL – NOVA FEIÇÃO SUCUMBENCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

2. No caso
sub examine,
o laudo pericial é categórico em concluir pela incapacidade laboral total e permanente do segurado para toda e qualquer atividade, de modo que encontram-se presente os pressupostos necessários à concessão da aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei Federal nº 8.213/91.

3. Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, tem-se que a prova trazida aos autos é convincente, merecendo valoração para a solução da lide pois inexiste nos autos qualquer outro elemento probatório que infirme tal conclusão.

4. É possível a revisão da concessão da aposentadoria por invalidez pela autarquia previdenciária após a prolação da sentença, haja vista que a coisa julgada formada na concessão de benefício previdenciário rege-se pela cláusula
rebus sic stantibus,
devendo-se observar, contudo, o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de ajuizamento de nova ação para revisitar a conclusão da perícia judicial acerca da incapacidade laboral do segurado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por ISMAEL LAZARO PAULO e julgar prejudicado o recurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação previdenciária para concessão de benefício por incapacidade” ajuizada por ISMAEL LAZARO PAULO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Pela sentença de fls. 192/195 (id 3778905), integrada pela sentença de fls. 206/207 (id 3778905), o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou a autarquia federal “ao pagamento do benefício de AUXÍLIO-DOENÇA na espécie 91, ao autor ISMAEL LAZARO PAULO desde a data da cessação (19/08/2015), devendo ser desconsideradas as parcelas adimplidas em razão da tutela de urgência deferida nos autos, ficando a cessação condicionada à reabilitação profissional conforme procedimento adotado no âmbito da autarquia”.

Irresignado, ISMAEL LAZARO PAULO interpôs recurso de apelação às fls. 209/210v, por meio do qual pretende a reforma da sentença a fim de que lhe seja concedido o benefício de aposentadoria por invalidez, porquanto aduz estar total e definitivamente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa.

Por sua vez, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS interpôs recurso de apelação às fls. 199/204 (id 5680436), em que alega, em síntese, (a) que o auxílio-doença não é vitalício e possui caráter precário, porquanto a manutenção dos benefícios por incapacidade dependem da permanência da incapacidade laboral que gerou a efetiva concessão, devendo o segurado ser submetido a exames médicos periódicos para a avaliação da continuidade da prestação; (b) que deve ser afastada a exigência de prévia submissão a processo de reabilitação profissional para a cessação do beneficio, possibilitando, assim, a realização de perícia de elegibilidade pelo INSS e a cessação administrativa caso se verifique que não há patologia incapacitante, ou que a parte autora recuperou sua capacidade laborativa para sua atividade habitual ou para outro trabalho, independentemente de processo de reabilitação profissional (c) que douto Juízo não limitou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais à data da prolação da sentença, em desconformidade com a Súmula nº. 111, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O Requerente e Requerido apresentaram contrarrazões, respectivamente, às fls. 212/213 e 214/215.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer nos autos (id 4436624), manifestando-se pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 21 de Março de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº. 0005102-65.2015.8.08.0038

APELANTE/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADA/APELANTE: ISMAEL LAZARO PAULO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como brevemente relatoriado, cuidam os presentes autos de ação acidentária por meio da qual o Requerente alega que, em razão do exercício de sua atividade profissional, foi acometido de doença ocupacional, diagnosticada como lombalgia, com quadro álgico de forte intensidade, tendo tal condição desencadeado outras comorbidades que culminaram com seu afastamento do trabalho, razão pela qual postula o pagamento dos valores relativos ao auxílio-doença desde a data do cancelamento (25.07.2015) e a conversão em aposentadoria por invalidez.

Consoante se observa dos autos, a questão a ser analisada, no caso vertente, cinge-se em verificar se o Requerente, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito, ou não, à percepção de valores pretéritos a título de auxílio-doença e a respectiva concessão de aposentadoria por invalidez.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

“(...)

Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

(...)”

Para a concessão do auxílio-doença acidentário (artigos 59 e 60, da Lei Federal nº 8.213/91) exige-se a comprovação de que a parte se encontra incapacitada para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e deve ser pago enquanto ela durar (a incapacidade), inclusive em caso de necessidade de habilitação ou reabilitação ocupacional.

Por sua vez, o art. 42, da mesma legislação federal de regência, preceitua:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Com efeito, a prova pericial realizada (fls. 177/180 – id 3778904), apontou que o Requerente é portador de Espondilose (CID-M47.0) e Hérnia Discal (CID-M51) (quesito 5 – fls. 179), atestando a existência de nexo causal com a atividade laboral exercida. Em resposta aos quesitos formulados, apontou o douto perito, ainda, que o Requerente encontra-se total e permanentemente incapacitado para toda e qualquer atividade.

Não obstante a conclusão do laudo pericial, o MMº. Juiz de Direito
a quo
valorou de forma diversa a matéria, por entender que o Requerente, com 36 anos ao tempo da sentença (2019), não poderia ser considerado absolutamente inapto para toda e qualquer atividade ao longo de sua vida. Para tanto, teceu as seguintes considerações:

“(...)

Ainda em análise dos autos, denoto que o autor que é portador da patologia de Espondilose e Hérnia Discal, atualmente conta 36 (trinta e seis) anos.

Nesse sentido, tenho que resta comprovada a incapacidade atual do requerente em exercer sua atividade laboral, ocorre que o autor é pessoa de pouca idade, que ainda que impossibilitado de voltar a sua atividade anteriormente exercida, pode ser reabilitado para nova função que não seja prejudicial ao seu problema.

Tenho que o perito é a pessoa mais capacitada para dizer sobre as limitações da patologia do autor, todavia, me parece difícil que alguém com tão pouca idade em razão de problemas lombares, deva ser considerado inválido, não podendo exercer qualquer atividade laboral que seja, em algum momento da vida, analisando ainda que a idade em geral para aposentadoria é de 65 (sessenta e cinco) anos para homens e 60 (sessenta) para mulheres.

Lado outro, o perito em resposta ao quesito levantado pela autarquia ré no item 16, na qual levanta a possibilidade de o autor desempenhar outra atividade dentro de sua realidade funcional e grau de instrução, registra não ser possível afirmar.

Neste contexto, entendo que a concessão da aposentadoria a uma pessoa que está no início de sua vida profissional, afronta, de modo geral a própria dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal). O que dignifica o homem é o trabalho e retirar do autor a possibilidade de reabilitação, em meu sentir, é o mesmo que violar a sua dignidade.

(...)”

Não descuido das judiciosas razões externadas pelo douto magistrado na valoração da matéria. No entanto, penso inexistirem nos autos elementos suficientes para infirmar a conclusão técnica e especializada do douto
expert
acerca da incapacidade do Requerente no caso concreto, sobretudo porque é corroborada pela prova documental apresentada pelo Requerente.

Ademais, há de se considerar que a fundada preocupação do douto magistrado sobre a perenidade da prematura aposentadoria do Requerente é minimizada pela possibilidade de a aposentadoria ser eventualmente revista pela autarquia previdenciária mesmo após o trânsito em julgado da sentença, haja vista que a coisa julgada formada na concessão de benefício previdenciário rege-se pela cláusula
rebus sic stantibus
.

A referida possibilidade restou expressamente positivada na legislação previdenciária com o advento da Lei Federal nº. 14.441/2022, que deu nova redação ao art. 101, da Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social (Lei Federal nº. 8.113/91), para determinar que o segurado a quem tenha sido concedido benefício previdenciário, seja pela via judicial ou administrativa, está obrigado a se se submeter a ulterior exame médico para avaliação das condições que ensejaram a concessão ou a manutenção, a reabilitação ou a tratamento necessário, corroborando o disposto no §4, do art. 42. da referida lei, que caminha neste mesmo sentido.

Veja-se:

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a:

I - exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção;

II - processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social; e

III - tratamento oferecido gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Art. 42 [...]

§ 4o O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei.

Deve-se atentar, apenas, para o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da necessidade de ajuizamento de nova ação para revisitar a conclusão da perícia judicial acerca da incapacidade laboral total e definitiva.

Assim, acaso o exame médico a cargo da autarquia previdenciária conclua pela existência de condição laborativa, poderá o órgão valer-se de nova ação judicial objetivando o cancelamento do benefício.

Neste sentido, já decidiu a Colenda Corte da Cidadania que “
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de somente ser possível a revisão da aposentadoria por incapacidade permanente concedida judicialmente mediante outra ação judicial
(...)
No mais, o fato de a lei impor à autarquia previdenciária a fiscalização administrativa não afasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige o ajuizamento de demanda perante o Poder Judiciário para o cancelamento do benefício judicialmente conferido
” (AgInt no AREsp n. 1.778.732/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021.).

Diante do referido contexto, penso deva ser privilegiada, neste momento, a conclusão externada no laudo pericial, que é corroborada pelas demais provas produzidas, fazendo jus o Requerente à percepção de aposentadoria por invalidez, que será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 43, da Lei Federal nº. 8.113/91.

Deve ser mantida a sentença quanto à condenação da autarquia previdenciária ao pagamento ao Requerente dos valores pretéritos referentes ao auxílio-doença, desde a data da cessação (19.08.2015), descontando-se as parcelas já recebidas.

Resta prejudicada a insurgência recursal da autarquia previdenciária atinente à alegada impossibilidade de se condicionar a cessação do benefício à reabilitação profissional do Requerente.

Insurge-se, ainda, o INSS quanto ao critério de fixação da verba honorária, ao argumento de que douto Juízo não limitou a base de cálculo dos honorários sucumbenciais à data da prolação da sentença, em desconformidade com a Súmula nº. 111, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, restou igualmente prejudicada a pretensão recursal, sobretudo porque, o Código de Processo Civil preceitua que, nas causas em que vencida a Fazenda Pública, “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
” (art. 85, § 4, II).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por ISMAEL LAZARO PAULO e lhe dou provimento para reformar parcialmente a sentença para condenar a autarquia previdenciária a conceder ao Requerente o benefício da aposentadoria por invalidez, devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença. Prejudicado o recurso interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Os honorários serão arbitrados após a liquidação do montante devido, devendo ser considerado a majoração prevista no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 15/04 a 19/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão virtual: 15-19/04/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões